Tribunal: TJMT
Processo: 1010160-66.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010160-66.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), WALDIR BERNARDO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 812.998.852-68 (ADVOGADO), LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 003.429.942-47 (ADVOGADO), RAUL AMADEU CATELAN - CPF: 570.347.101-04 (AGRAVANTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - CPF: 034.176.966-58 (ADVOGADO), 2C GESTAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 47.583.833/0001-96 (AGRAVADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDIMENTO DECLARADO SUPERIOR A R$ 8 MIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raul Amadeu Catelan contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos de apelação cível proposta em face de 2C Gestão de Ativos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o agravante comprovou, nos termos do art. 98 do CPC, a condição de insuficiência de recursos que autorize a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o) é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira.

O agravante declarou renda mensal líquida de R$ 8.630,40, sem demonstrar, de modo efetivo, que os custos processuais comprometeriam sua subsistência ou de sua família, não havendo prova robusta da alegada insuficiência.

O patrocínio por advogado particular, embora não impeça o deferimento da gratuidade, reforça a necessidade de cautela na análise do pedido.

A decisão monocrática atacada expôs fundamentação clara e suficiente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAUL AMADEU CATELAN em face da decisão monocrática de Id. 318689369, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1010160-66.2023.8.11.0006, indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelo ora agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais (Id. 321051851), o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão objurgada. Alega que, a despeito de sua renda líquida mensal ser de R$8.630,40 (oito mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), tal valor é integralmente comprometido com despesas essenciais para o sustento de sua família, composta por esposa e quatro filhos. Destaca, com especial ênfase, os elevados e contínuos gastos com a saúde de sua cônjuge e de um de seus filhos, ambos portadores de condições médicas graves que demandam tratamento oneroso e ininterrupto, conforme vasta documentação acostada aos autos.

Argumenta que a análise para a concessão do benefício não deve se ater a um critério puramente aritmético de renda, mas sim à situação concreta do postulante, em conformidade com a jurisprudência pátria e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178. Aduz que a exigência do pagamento das custas processuais implicaria em severo prejuízo à sua subsistência e de seus dependentes, obstaculizando o acesso à justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Intimada (Id. 321275898), a parte agravada, 2C GESTÃO DE ATIVOS LTDA, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, a Lei no 1.060/50 não foi totalmente revogada.

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, na forma do que preleciona o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nessa esteira, denota-se o dever de o postulante comprovar por meio da juntada de elementos suficientes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Nelson Nery Júnior já destacava que
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 1184).

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

“Considerando o pedido de assistência judiciária, a parte apelante foi intimada para demonstrar a capacidade financeira.

[...]

Na hipótese em questão, foi oportunizada à recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Restou consignado no referido despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual.

Em resposta, o apelante apresentou documentos para comprovar sua hipossuficiência, incluindo holerites, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas médicas e planilha de gastos mensais, demonstrando que recebe rendimento líquido de R$8.630,40, com despesas mensais que alega comprometer quase a totalidade de seus rendimentos.

Analisando os documentos apresentados, em que pese os argumentos do requerente, considerando que o mesmo percebe rendimentos mensais líquidos significativamente superiores ao parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência para a concessão da gratuidade da justiça, e que não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”

Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).”

Como bem ponderado na decisão monocrática, o ônus de demonstrar a imprescindibilidade do benefício cabe ao interessado, sendo inviável presumir hipossuficiência quando os elementos constantes nos autos conduzem à conclusão contrária.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça fragiliza o sistema de justiça e compromete o princípio da isonomia, sendo necessário rigor técnico na análise de cada caso, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de privação de recursos.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia. A alegação de superficialidade na análise não se sustenta, sendo nítida a exposição dos fundamentos legais e jurisprudenciais que embasaram o indeferimento da benesse processual.

Tem-se, ainda, que a revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;
”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

“
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II -
Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.
” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE. 1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].
” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei)

Nesse contexto, mesmo que haja o comprometimento da renda da parte recorrente, também não implica em prova de carência financeira a justificar a concessão do benefício de forma integral.

Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.

Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.
”

(TJMT – RAI no 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei)

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012
– destaquei)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada obsta ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas judiciais.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025